Tribunal: TJSP
Processo: 1061945-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Implantação do melhoramento "Ligação Viária Pirituba - Lapa".
Indenização. Corretamente fixada. Perícia observou as circunstâncias do local. Devidamente justificado o critério adotado ao considerar o estado de conservação das benfeitorias e a idade aparente dos imóveis. Descabida, por outro lado, indenização por área não utilizada pelo expropriante. Prevalência do trabalho

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Implantação do melhoramento "Ligação Viária Pirituba - Lapa".
Indenização. Corretamente fixada. Perícia observou as circunstâncias do local. Devidamente justificado o critério adotado ao considerar o estado de conservação das benfeitorias e a idade aparente dos imóveis. Descabida, por outro lado, indenização por área não utilizada pelo expropriante. Prevalência do trabalho técnico e da r. sentença quanto aos pontos.
Correção monetária. Aplica-se o IPCA-E para fins de atualização a partir de 2009.
Juros compensatórios e moratórios. Indevidos. Efetuado o depósito, inclusive em montante superior ao definido na r. sentença, antes da imissão na posse (e até mesmo da r. sentença). Descabida incidência de juros. Tampouco comprovada perda de renda. Compensatórios descabidos.
Honorários. Razoável o fixado. Observada a lei.
Dou provimento, em parte, ao apelo da expropriada. Nego ao do Município e ao reexame.